Tribunal: TJSP
Processo: 2234198-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2012 e 2016 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma parcial do r. decisório – Reconhecimento da prescrição direta em relação ao débito do exercício de 2012 – Improcedência liminar do pedido nessa parte, nos termos do art. 332, §1o e art. 487, II, ambos do CPC – Prescrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2012 e 2016 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma parcial do r. decisório – Reconhecimento da prescrição direta em relação ao débito do exercício de 2012 – Improcedência liminar do pedido nessa parte, nos termos do art. 332, §1o e art. 487, II, ambos do CPC – Prescrição intercorrente não configurada – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho de citação da executada, por força do do art. 174, I, do CTN, com as alterações da LC no 118/05 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Erro formal – Possibilidade da emenda ou substituição dos títulos executivos, devendo ser concedido prazo à exequente nesse sentido – Inteligência do art. 2o, § 8o, da LEF e da Súmula 392 do E. STJ – Citação editalícia – Nulidade não verificada – Tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça que restaram infrutíferas, além de terem sido empregadas diligências pela Municipalidade na busca de novos endereços – Observância ao disposto no art. 8o da LEF e na Súmula 414 do E. STJ – Ausência de nomeação de curador especial à executada que não redundou na comprovação de prejuízo – Prazo estabelecido no edital inferior àquele constante no art. 8o, IV, da LEF, contudo, não houve alteração da situação dos autos, especialmente no tocante à ausência de prejuízo à devedora – Extinção parcial do feito em razão da prescrição direta do crédito tributário do exercício de 2012 – Sucumbência do Município – Recurso parcialmente provido, com determinação.